Tribunal: TJSP
Processo: 2104498-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Omissão – Descabimento – Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2104498-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cananéia, em que é
embargante BOOKING.COM SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS LTDA. e
Interessado AIRBNB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, é embargado MUNICÍPIO DE
CANANÉIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2104498-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2104498-21.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Cananéia
Embargante: Booking.com Serviços de Reservas de Hotéis Ltda
Embargado: Município de Cananéia
Voto no 33119
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Oposição em face de
decisão colegiada Omissão Descabimento Embargos
de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados.
Opôs Booking.com Serviços de Reservas de
Hotéis Ltda os presentes Embargos de Declaração alegando omissão
no v. acórdão de fls. 157/163, que negou provimento ao agravo de
instrumento do ora embargante e manteve decisão agravada que
concedeu a tutela provisória de urgência para os fins de determinar
que as requeridas, Booking.Com Brasil Serviços de Reserva de Hoteis
Ltda e Airbnb Serviços Digitais Ltda, excluam de seus sistemas de
busca e se abstenham de intermediar a locação de imóveis
residenciais situados na cidade de Cananéia, pelo prazo determinado
nos Decretos Municipais números 1.136/2020 e alterações posteriores,
1.144/2020 e 1.152/2020, no prazo de 24 horas, sob pena de multa
diária de R$2.000,00 (dois mil reais) por anúncio, limitados, por ora, a
R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
Alega ausência de manifestação sobre o Decreto
Municipal no 1.204 de 04/09/2020 e o Decreto Municipal no
64.994/2020.
É o relatório.
Em que pese às argumentações da embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2104498-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
os presentes embargos não merecem ser acolhidos. Contudo, apenas
a título de esclarecimentos, o Decreto Municipal no 1.204 de
04/09/2020 e o Decreto Municipal no 64.994/2020 alterado pelo
Decreto no 65.044/2020 cuidam de fato novo.
Portanto, os presentes embargos têm caráter
visivelmente infringente, manifestando a não aceitação da decisão
atacada, referem-se apenas a discordância do decidido e foge aos
limites específicos dos embargos, cabíveis apenas quanto a sua
expressão e não à sua rediscussão.
Cabe
ressaltar,
outrossim,
que
embargos
declaratórios não se prestam a revisão do julgado, porque tenha este,
segundo a visão da embargante, trazido decisão contrária a
posicionamentos doutrinários ou jurisprudenciais que tem como
corretos, a mandamento da lei que vê aplicável à espécie ou porque
contenha equivocada análise das provas acostadas.
Segundo dispõe o artigo 1.022, do Código de
Processo Civil e seus incisos, cabem embargos de declaração quando
houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão ou erro
material. Ainda, caso haja as condutas previstas em seu parágrafo
único.
Leitura atenta da decisão embargada demonstra
que a mesma deixou clara a questão ora levantada.
Outrossim, já se pronunciou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2104498-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não
constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal,
desde que a tese jurídica tenha sido debatida e
apreciada.” (cf. RESP 94852-SP, rel. Min. FONTES
DE ALENCAR, DJ 13.9.99, pág. 1088).
Ressalte-se que, mesmo quando a intenção do
recorrente é apenas a de prequestionar a matéria para obter acesso a
outros meios processuais de revisão do julgado, o cabimento dos
embargos de declaração está adstrito às hipóteses legais acima
referidas.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos.
Eduardo Gouvêa
Relator